Tribunal: TJDFT
Processo: 0725652-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em exame
2. O Distrito Federal interpôs recurso inominado em face da sentença que que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.988,00 (um mil novecentos e oitenta e oito reais) referente ao seu salário de outubro de 2022 bem como ao pagamento do auxílio alimentação, no valor de R$ 4.480,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta reais), valores esses que deverão ser corrigidos pela Selic que já engloba juros de mora.”. Preliminarmente requer o recebimento do presente recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo.
3. Esclarece que a Administração realizou o acerto financeiro da recorrida, onde foram realizadas as compensações de débitos, no final, o saldo remanescente é de R$ 4,29 (quatro reais e vinte e nove centavos), lançado em folha suplementar de exercícios anteriores.
4. A recorrida não apresentou contrarrazões, certidão ID 61374493.
III. Questão em discussão
5. As questões a serem analisadas são: i) recebimento do presente recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo; ii) verificar se a recorrida tem direito as verbas rescisórias nos termos da sentença recorrida.
IV. Razão de decidir
6. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido
6. A recorrida foi contratada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal como Agente Comunitária de Saúde, no período compreendido entre 29/10/2021 a 29/10/2022. Alega que não recebeu a remuneração do mês de outubro/2022; que não recebeu o auxílio alimentação; que o adicional de insalubridade foi pago nos meses de março e julho/2022 e que não usufruiu intervalo intrajornada (horas extras).
7. Entendo que os argumentos do recorrente não devem prevalecer. A recorrida comprovou que não recebeu os proventos do mês de outubro/2022, bem como, o recebimento do auxílio alimentação nos meses de Abril a Set/2022, os outros meses não recebeu. Da mesma forma o adicional de insalubridade, tendo recebido em Março/2022 e Julho/2022. Não houve comprovação da realização de horas extras ou intervalo intrajornada.
8. Não se pode admitir a distinção entre servidores no mesmo local e submetidos ao mesmo regime. Todos estão submetidos à Lei Complementar no 840/2011. Neste sentido: (Acórdão 1608280, 07076090720228070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Ademais, o servidor contratado temporariamente, ainda que possua vínculo de natureza administrativa, está submetido ao regime jurídico semelhante ao dos servidores efetivos. Esse e. Tribunal já compreendeu nesse sentido em análise de caso similar: (Acórdão 1189623, 07488864220188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, à luz do princípio da isonomia faz jus a recorrida dos valores relativos à rescisão contratual.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei Complementar no 840/2011

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1608280, 07076090720228070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
Acórdão 1189623, 07488864220188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.